Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. NÃO EVIDENCIADA A RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL REFERENTE À FORMALIZAÇÃO DE UM SEGUNDO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais, sob o fundamento de cobrança indevida (emissão de boletos em duplicidade) e ilegítima “negativação” de seu nome no SERASA. Ressalta-se que, apesar de constar na exordial a empresa D” HOME como segunda requerida, o processo teria tramitado tão somente em face de AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO (partes cientes, sem oposição). Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) das cobranças, da inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de dívidas oriundas de financiamento bancário, e do termo a quo dos juros moratórios da condenação.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes de pagamento – ID. 31700813/20; contrato de financiamento, cuja forma de pagamento consistia em oito parcelas de R$ 1.998,75 – ID. 31700838).

V. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que os comprovantes de pagamento colacionados denotam a quitação do financiamento. No ponto, ante a ausência de efetiva comprovação da relação jurídico-negocial, tem-se por insubsistente a alegação da requerida de que a requerente teria firmado um segundo contrato de financiamento.

VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débito em relação à parte autora, referente aos contratos no 20029748954 e no 20029766372, conforme consignado em sentença.

VIII. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta dívida), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

IX. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

X. No mais, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

XI. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo processual, não há como impor ao recorrido a referida condenação.

XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).